Tribunal: TJSP
Processo: 1047574-95.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Apelação- Responsabilidade Civil- Transporte aéreo- Ação Regressiva- Perda do voo de conexão motivado pelo preenchimento de documentação no setor de imigração- Culpa atribuída a Cia Aérea- Culpa concorrente da agência de intercâmbio e Cia Aérea art. 14 do CDC- Sentença parcialmente reformada- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO